Tribunal: TJSP
Processo: 2097630-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como contra a que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar que a ré autorize e garanta a realização do procedimento indicado na vestibular, no prazo de quarenta e oito horas, em hospital de sua rede credenciada, sob pena de bloqueio online da quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como contra a que deferiu em parte a tutela de urgência, para determinar que a ré autorize e garanta a realização do procedimento indicado na vestibular, no prazo de quarenta e oito horas, em hospital de sua rede credenciada, sob pena de bloqueio online da quantia apontada pelo autor. Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Agravo interposto após o transcurso do prazo recursal. Art. 1.003, § 5o, do CPC. Intempestividade configurada. Recurso não conhecido nessa parte. Tutela de urgência. Pedido de restituição de valor desembolsado ao nosocômio para o tratamento pleiteado na ação. Ausência de fundamento apto a justificar a restituição da importância parcelada em 12 vezes no cartão de crédito na mesma data em que concedida a ordem de custeio do tratamento necessitado pelo agravado. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não configurados. Decisões mantidas.
Recurso não provido, na parte conhecida.